Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INDENIZAÇÃO. DENÚNCIA DO CONTRATO. TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. DESÍDIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL. ART. 917 DO CPC.
I – Os embargos à execução possuem cognição ampla, que permitem a discussão da relação contratual.
II – O contrato de prestação de serviços advocatícios, assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, possui as características da certeza e liquidez.
III – O art. 917 do CPC disciplina as matérias que podem ser alegadas em sede de embargos à execução, e o inc. VI prevê a possibilidade de arguição de qualquer matéria que é lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Sentença anulada para admitir o exame das matérias deduzidas nos embargos à execução e determinar a necessária cognição, com posterior julgamento de mérito.
IV – Apelação provida.